Tribunal: TJMT
Processo: 1000368-15.2020.8.11.0032
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000368-15.2020.8.11.0032
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[VERA LUCIA CONTURBIA NEVES - CPF: 103.793.981-68 (RECORRIDO), LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 029.748.671-38 (ADVOGADO), ALFREDO JOSE DE OLIVEIRA GONZAGA - CPF: 183.505.958-92 (ADVOGADO), LUIS CESAR MIRANDA BENCICE - CPF: 808.804.281-04 (ADVOGADO), Gisele Lara da Silva (JUIZO RECORRENTE), Comissão de Atribuição de Aulas de Rosário Oeste-MT (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA PARA DENEGAR A SEGURANÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO – PROFESSOR – CONTRATO TEMPORÁRIO REGIDO PELO
EDITAL Nº 007/2019/GS/SEDUC/MT - INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 006/2019/GS/SEDUC/MT – REGRAS DO EDITAL – MERITO ADMINISTRATIVO – ATO LEGAL - AUSENTE DIREITO LIQUIDO E CERTO –SEGURANÇA DENEGADA
– SENTENÇA RETIFICADA -

1.

[...] Assim, ao poder Judiciário cabe apenas analisar se o ato administrativo é ilegal ou se foi praticado com abuso de poder, não se admitindo o exame do mérito desse ato. No caso dos autos, o pedido foi indeferido, por não observar a instrução normativa referente ao contrato temporário para professor.

2.

"O candidato aprovado em concurso público está condicionado ao cumprimento dos requisitos estabelecidos em Edital, que é a lei do concurso, cujas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos" (STJ - AgRg no RMS 35.941/DF).

3.Segurança denegada - Sentença retificada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pela Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, nos autos da Ação Mandamental impetrada por VERA LUCIA CONTURBIA NEVES contra ato supostamente ilegal praticado pela COORDENADORA DA COMISSÃO DE ATRIBUIÇÃO DE CLASSES/AULAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO.

A sentença julgou procedente a presente ação mandamental, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC pelo que concedeu a ordem para determinar a autoridade coatora que procedesse a
investidura da impetrante
no cargo de professora temporária
, nos termos do Edital n. 007/2019/GS/SEDUC/MT, na Disciplina Unidocência, para a Escola Estadual Estevão Pereira de Almeida, localizada no Assentamento Forquilha do Rio Manso, nesse município de Rosário Oeste/MT.

O ato sentencial foi proferido 26.06.2020 e não foi afrontado por recurso voluntário de nenhuma das partes litigantes.

Houve determinação expressa para que a sentença fosse submetida ao Reexame Necessário, nos termos do artigo 14, parágrafo primeiro, da Lei nº 12.016/2009.

A ilustrada Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela ratificação da sentença em reexame (Id 138339679).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O artigo 14, parágrafo primeiro, da Lei nº 12.016/2009, no qual se fundamentou o Magistrado sentenciante para determinar a remessa dos autos, assegura que:

“Art. 14. Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação.

§ 1
o
Concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição”.

O Mandado de Segurança foi impetrada por VERA LUCIA CONTURBIA NEVES contra ato supostamente ilegal praticado pela COORDENADORA DA COMISSÃO DE ATRIBUIÇÃO DE CLASSES/AULAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO consistente
na negativa de atribuição de carga horária para magistério a ser ministrado pela Impetrante
, ato esse que a impede de tomar posse no cargo de professora temporária da Disciplina Unidocência, a qual restou classificada em 1º lugar da Lista de Classificação.

Imperioso destacar que o pedido inicial contido na ação mandamental foi colocado nos seguintes termos:

“[...]
A) Receber o vertente remédio e, em seguida, inaudita altera pars, deferir MEDIDA LIMINAR para que seja determinado as Autoridades Coatoras para que realizem a investidura imediata da impetrante no cargo de professora temporária na Disciplina Unidocência para a Escola Estadual Estevão Pereira de Almeida (emposse/nomeie/contrate), localizada no Assentamento Forquilha do Rio Manso, nesse município de Rosário Oeste/MT, local para o qual a Impetrante foi aprovada, RESPEITANDO-SE A ORDEM CLASSIFICATÓRIA, tendo restado demonstrados o periculum in mora e fumus boni iuris necessários ao deferimento da medida, que deverá perdurar até o julgamento final deste mandamus; B) Notificar as Autoridades Coatoras, nos termos do art. 7º, inciso I, da Lei nº 12.016/2009, na Rua Cel. Pedro Correa, 316, Centro, Rosário Oeste-MT, para, querendo, prestar as informações que entenda necessárias, no prazo legal; C) Dar ciência ao Douto Representante do MPE, a fim de manifestar sua convicção; D) No mérito, que seja julgado PROCEDENTE a tutela requestada, em todos os seus termos, concedendo-se a segurança requerida, confirmando-se a liminar a seu tempo deferida, no sentido de determinar que as Autoridades Coatoras procedam à investidura da Impetrante no cargo de professora temporária na Disciplina Unidocência para a Escola Estadual Estevão Pereira de Almeida (emposse/nomeie/contrate), localizada no Assentamento Forquilha do Rio Manso, no município de Rosário Oeste-MT, RESPEITANDO-SE A ORDEM CLASSIFICATÓRIA, eis que o ato de preterição está revestido em norma não aplicável ao caso, conforme entendimento da própria Administração Pública, a qual também é manifestamente ilegal e inconstitucional;
E) Por fim, ainda no mérito, seja declarada incidentalmente a inconstitucionalidade da alínea “B”, do inciso II, do artigo 20, da Instrução Normativa 006/2019/GS/SEDUC/MT, diante da latente violação ao artigo 3º, IV da CF
, já que referido regramento, ao exacerbar o Poder Discricionário Estatal, não apenas dilacera a razoabilidade e proporcionalidade, mas, acaba por fomentar indiscutível forma de discriminação.
(id. 131568191).

O pedido liminar foi deferido (id. 131568203),
sem informações (Id 131568212).

O ato sentencial foi baixado em
26.06.2020
, que concedeu a segurança, oportunidade que transcrevo trecho pertinente:

"[...] Colhe-se dos autos que a impetrada promoveu a realização de Processo Seletivo Simplificado por meio do Edital n. 007/2019/GS/SEDUC/MT, para a
contratação de Professor
, com a previsão dos seguintes requisitos: 6.4.
Dos Requisitos
: 6.4.1 - Para o cargo de professor (Base Nacional Comum), deve-se observar: 6.4.2 -
Ser graduado em LICENCIATURA PLENA, com habilitação na disciplina de atuação; a) não será permitido atribuição em disciplinas diferentes da formação do professor;
b) somente após esgotar o Cadastro Geral do município, e em não havendo mais professores com a habilitação na disciplina para o qual o cargo encontra-se disponível, será permitido atribuição a professor com outra habilitação, desde que na devida na área de formação, observando que é de direito do educando receber formação com professores habilitados na disciplina de atuação. É cediço que o edital do concurso público é ato vinculante, que sujeita tanto a Administração Pública quanto os candidatos que se submetem ao concurso, às regras ali estipuladas. O Poder Público exibe suas condições e o interessado, ao se inscrever, concorda com condições ali exigidas. Trata-se de decorrência lógica do princípio da legalidade e moralidade, Assim, as exigências contidas no edital e nos demais atos administrativos a ele relacionados devem ser cumpridas por todos, de forma a se evitar preterições e garantir o tratamento isonômico entre os candidatos.

Conforme se denota da documentação acostada, o processo seletivo regido pelo Edital nº 007/2019/GS/SEDUC/MT, está sob a égide da Instrução Normativa nº 006/2019/GS/SEDUC/MT, devendo, portanto, respeitar integralmente os ditames desta Instrução. Assim, por evidente os candidatos inscritos no processo seletivo devem ser submetidos aos critérios de avaliação e classificação constantes no Edital 007/2019/GS/SEDUC/MT e na Instrução Normativa nº 006/2019/GS/SEDUC/MT.
In casu, o impedimento da posse da candidata teve como fundamento óbice previsto no artigo 20, inciso II, alínea “b” da Instrução Normativa 006/2019/GS/SEDUC/MT, a qual veda a atribuição de aulas adicionais de unidocência na rede pública estadual àqueles professores que possuam histórico de afastamento superior a 60 (sessenta) dias.
Vejamos: Art. 20 Para atribuição ao cargo de professor na forma de contrato temporário e/ou aulas adicionais, a Comissão de Atribuição deverá:I - quando da atribuição aos professores candidatos a contrato temporário, caso deste ter vínculo com outra rede, em cargo licitamente acumulável, o candidato deverá comprovar documentalmente que há compatibilidade de horários para cumprimento da jornada regular, e das horas atividades, para atribuição, nos termos da Lei, não podendo ultrapassar a jornada máxima de 20 h/a semanais; II - e no caso de aulas adicionais, atribuir sempre que possível aos professores efetivos da própria unidade educacional, não ultrapassando a 20 h/a, observando:

a) não atribuir aulas adicionais a professores que tenham previsão de afastamento superior a 30 (trinta) dias no decorrer do próximo ano letivo; b) em se tratando de candidatos ao contrato temporário, deverá ser observado o histórico de afastamento para tratamento de saúde, nos anos anteriores, não devendo ser feita a respectiva atribuição, caso tenham se afastado do exercício das suas atividades por mais de 60 dias consecutivos ou não, exceto quando se tratar de licença gestacional;
Nesse sentido, o presente mandamus versa, na sua essência, acerca da legalidade ou não da condicionante limitativa imposta pela objurgada IN nº. 006/2019/GS/SEDUC/MT, sendo a celebração do contrato temporário o resultado consequente do eventual afastamento da medida limitativa.
Na essência, aludido ato normativo, naquilo que interessa ao presente feito, determina que a comissão de atribuição da unidade escolar confira (conceda) aulas adicionais àqueles professores que não possuam histórico de afastamento superior a 60 (sessenta) dias, sendo que a impetrante possui tal histórico e por isso foi impedida de celebrar o contrato.
Contudo, tenho que assiste razão à impetrante ante o critério da posição topográfica dos dispositivos da norma em questão. O inciso I, do artigo 20 da Instrução Normativa 006/2019/GS/SEDUC/MT, trata acerca da necessidade de comprovação de compatibilidade de horário para atribuição das aulas aos professores candidatos a contrato temporário, ou seja, o contrato inicial, sendo o caso da impetrante, enquanto que o inciso II, dispõe acerca das atribuições de aulas adicionais, o que pressupõe que não se trata de contrato inicial, mas sim “termo aditivo” para atribuição de aulas adicionais. Assim, a vedação prevista na alínea “b” do inciso II, aplicaria-se somente ao "caput" do inciso II, ou seja, aos professores que concorram às aulas adicionais.
Desta forma, conclui-se que o Edital 007/2019/GS/SEDUC/MT e a Instrução Normativa nº 006/2019/GS/SEDUC/MT , assim como a Lei nº. 8.745/93, que rege a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, não limitam a celebração de contrato temporário ao histórico de afastamento do candidato. De todo o exposto, restou demonstrado que a parte impetrante fez prova pré-constituída do direito líquido e certo que invocou, bem como da violação sofrida, conforme se depreende da documentação juntada aos autos, motivo pelo qual a concessão da ordem é medida que se impõe.
Isto posto, CONCEDO A ORDEM DE SEGURANÇA pleiteada por VERA LÚCIA CONTURBIA NEVES para DETERMINAR que as autoridades coatoras realizem a investidura da impetrante no cargo de professora temporária, nos termos do Edital n. 007/2019/GS/SEDUC/MT, na Disciplina Unidocência, para a Escola Estadual Estevão Pereira de Almeida, localizada no Assentamento Forquilha do Rio Manso, nesse município de Rosário Oeste/MT. Portanto, DECLARO o feito EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.
ISENTO as partes do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, com base nas Súmulas n. 512 do STF e n. 105 do STJ
[1]
. Ao reexame necessário, oportunamente (art.14, §1º da Lei n. 12.016/2009). Após o prazo legal, com ou sem recurso voluntário, Remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso com as homenagens deste Juízo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. ( id. 131568216).

Consta dos autos que “a Impetrante restou classificada em 1º lugar para o cargo de professora temporária da Disciplina Unidocência, com atribuição de aulas na Escola Estadual Estevão Pereira de Almeida, localizada no Assentamento Forquilha do Rio Manso, no município de Rosário Oeste/MT, tendo atingido 40 pontos no Processo de Seleção para contratação de professores temporários - Edital n. 007/2019/GS/SEDUC/MT.”

Extrai-se que “no dia 11 de fevereiro de 2020, a Assessora Pedagógica da Secretaria de Estado de Educação do Estado de Mato Grosso em Rosário Oeste/MT, através de ato,
preteriu a contratação da Impetrante em decorrência de ter se afastado do exercício das suas funções em período superior a 60 (sessenta) dias, em anos anteriores ao da contratação, nos termos do artigo 20, inciso II, alínea “B” da Instrução Normativa 006/2019/GS/SEDUC/MT
, frisando-se anterior preterição, também materialmente equivocada, ultimada através de ato da Comissão de Atribuição de Classes/Aulas da Secretaria de Estado de Educação do Estado de Mato Grosso nesse município”.

A sentença merece ser retificada.

Isso porque,
c
onforme se denota da documentação acostada, o processo seletivo é regido pelo Edital nº 007/2019/GS/SEDUC/MT, e está sob a égide da Instrução Normativa nº 006/2019/GS/SEDUC/MT, devendo, portanto, respeitar integralmente os ditames desta Instrução.

In casu
, o termo de indeferimento (id. 131568195) se deu: servidor com impedimento de atribuição registrado!
Por favor entrar em contato com a gestão de pessoas para maiores informações. Conforme instrução normativa nº 000/2019GS/ Seduc/MT, artigo 320, item II, letra B onde diz : “ em se tratando de candidatos ao contrato temporário deverá ser o histórico de afastamento para tratamento de saúde, nos anos anteriores não devendo ser feitas a respectiva, atribuição, caso tenham se afastado do exercício das suas atividades por mais de 60 (sessenta) dias consecutivos ou não, exceto quando se tratar de licença gestacional. Nada mais a declarar, indeferirmos a atribuição da servidora”.

Nesse aspecto, o artigo 20, inciso II, alínea “B” da Instrução Normativa 006/2019/GS/SEDUC/MT dispõe:

“Art. 20 Para atribuição ao cargo de professor na forma de contrato temporário e/ou aulas adicionais, a Comissão de Atribuição deverá:

I - quando da atribuição aos professores candidatos a contrato temporário, caso deste ter vínculo com outra rede, em cargo licitamente acumulável, o candidato deverá comprovar documentalmente que há compatibilidade de horários para cumprimento da jornada regular, e das horas atividades, para atribuição, nos termos da Lei, não podendo ultrapassar a jornada máxima de 20 h/a semanais;

II - e no caso de aulas adicionais, atribuir sempre que possível aos professores efetivos da própria unidade educacional, não ultrapassando a 20 h/a, observando:

a) não atribuir aulas adicionais a professores que tenham previsão de afastamento superior a 30 (trinta) dias no decorrer do próximo ano letivo;

b) em se tratando de candidatos ao contrato temporário, deverá ser observado o histórico de afastamento para tratamento de saúde, nos anos anteriores, não devendo ser feita a respectiva atribuição, caso tenham se afastado do exercício das suas atividades por mais de 60 dias consecutivos ou não, exceto quando se tratar de licença gestacional;”

Segundo informações “a
Impetrante atuou como professora contratada pelo Estado de Mato Grosso no Município de Rosário Oeste desde o ano de 2010 e, em todos os anos logrou êxito em ser aprovada na 1ª Colocação dos Processos Seletivos e, durante esse período, apenas se afastou para tratamento de saúde no período de 08 de junho de 2018 à 22 de agosto de 2018, ou seja, por 76 dias
. ” Sic.

Assim, a matéria de fundo do
mandamus
é a demonstração de plano do direito líquido e certo evidenciado pelas documentações necessárias a fim de comprovar a ilegalidade do ato da autoridade tida como coatora.

No caso, dos autos,
não há ilegalidade no ato de indeferimento
, conforme o (id 131568195), pois o processo seletivo é regido

pelo Edital nº 007/2019/GS/SEDUC/MT, está sob a égide da Instrução Normativa nº 006/2019/GS/SEDUC/MT.

Assim, a
o poder Judiciário cabe apenas analisar se o ato administrativo é ilegal ou se foi praticado com abuso de poder, não se admitindo o exame do mérito desse ato.

N
esse sentido:

“MANDADO DE SEGURANÇA – ADMINISTRATIVO – PROCESSO SELETIVO – PROFESSOR TEMPORÁRIO – VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – VEDAÇÃO – INSTRUÇÃO NORMATIVA 009/2016/SEDUC – DISCRICIONARIEDADE DO ENTE PÚBLICO – POSSIBILIDADE – SEGURANÇA DENEGADA.

1. A celebração de contrato temporário para a contratação de professor substituto encontra-se acobertado pela discricionariedade da administração pública, devendo esta valer-se das previsões legais quanto à realização do processo seletivo, bem como da situação de excepcionalidade e urgência, conforme previsto na Carta Constitucional.

2. O óbice administrativo decorre da Instrução Normativa nº 009/2016/GS/SEDUC-MT, que prioriza a atribuição de cargos e aulas a profissionais que não tenham outro vínculo.

3. No momento da realização do processo seletivo, é plenamente possível que a administração pública imponha limitações e requisitos, a fim de satisfazer os princípios administrativos, tais como a vedação em tela, visando atender o melhor interesse público. 4.Segurança denegada. (N.U 1001923-71.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/10/2018, Publicado no DJE 12/04/2019)”.

"O candidato aprovado em concurso público está condicionado ao cumprimento dos requisitos estabelecidos em Edital, que é a lei do concurso, cujas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos" (STJ - AgRg no RMS 35.941/DF).

Assim, não há que se falar em direito líquido e certo.

Diante do acima exposto, em sede de REEXAME NECESSÁRIO, RETIFICO a sentença prolatada pelo juízo
a quo
para indeferir a segurança

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2022